Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0747849-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO NARCIZO DA SILVA DECISÃO Petição ID. 32894498. Indefiro o pedido da parte autora, uma vez que inexiste no ordenamento jurídico pátrio norma que confira o direito à certificação do trânsito em julgado parcial. Inclusive, há precedente deste e. TJDFT que não admite a referida pretensão, in verbis: “2. A pretensão de que seja certificado o trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.1. Jurisprudência: “O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)” (Acórdão 1201508, 07122119420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019”). Destaca-se que o mérito da ação distribuída ao juízo de origem foi resolvido por sentença única e não por decisão parcial de mérito. Portanto, não há falar em ocorrência de trânsito em julgado parcial, nos moldes do art. 356 do CPC. À Secretaria da Terceira Turma Recursal para que, após o trânsito em julgado, certifique e baixe os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito